Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713827-41.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GENESIO PERUZO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Pedro Genésio Peruzo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão por meio da qual, em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, o MD. Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em decisão liminar, o agravo de instrumento não foi conhecido (ID 5028358). Contra tal decisão foi interposto agravo interno (ID 5330773), não provido por esta Turma (ID 8576350). O exequente/agravante, Pedro Genésio Peruzo, interpôs recurso especial (ID 9242379), ao qual foi dado provimento para determinar o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento interposto (ID 11474324). Intimado para se manifestar sobre eventual perda superveniente de interesse em razão da remessa dos autos à Justiça Federal, o exequente/agravante manteve-se inerte (ID 12660166 e ID 13042327). Assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator